Tribunal: TJDFT
Processo: 0712630-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0712630-80.2020.8.07.0000 Agravante(s) DISTRITO FEDERAL Agravado(s) PROSUL PROJETOS SUPERVISAO E PLANEJAMENTO LTDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública que, nos autos de mandado de segurança impetrado por Prosul Projetos Supervisão e Planejamento Ltda. contra suposto ato coator praticado pelo Sr. Presidente da Comissão Especial de Licitação da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, deferiu parcialmente a tutela de urgência postulada na peça exordial “para determinar a suspensão do certame indicado na inicial, regido pelo Edital da Concorrência no 001/2020 da SEMOB/DF, até a devida análise da impugnação oferecida pela impetrante em 08 de abril de 2020 (ID no 62275352)”. Em suas razões recursais (ID 16162111), o Distrito Federal aduz, em síntese, que a impugnação administrativa oferecida pela impetrante ao processo licitatório regido pelo Edital n. 1/2020 da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal, ao contrário do que sustentado pela impetrante na petição inicial, já foi analisada no dia 13 de abril de 2020, ocasião em que o pedido administrativo foi indeferido. Nesse contexto, sustentou a ausência de razões para a manutenção da decisão suspensiva, a qual, segundo o Distrito Federal, teria se fundado em premissa fática equivocada, qual seja, na ausência de análise da impugnação, o que não ocorreu. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que os efeitos da decisão agravada sejam suspensos e, por consequência, o certame licitatório indicado na inicial tenha regular prosseguimento. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, verifica-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Com efeito, o recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pelo pronunciamento judicial refutado. A decisão agravada, catalogada no ID 62329660 dos autos de origem, deferiu a suspensão do certame licitatório indicado na inicial, regido pelo Edital da Concorrência n. 001/2020 da SEMOB/DF, até a devida análise da impugnação oferecida pela impetrante. Após a comunicação da interposição do agravo de instrumento e a apresentação de informações pela parte impetrada (ID 62407497 dos autos de origem), nas quais foram juntadas aos autos a análise e julgamento da impugnação oferecida pela impetrante, o Juízo considerou o dispositivo da liminar concedida devidamente cumprido, conforme se observa do pronunciamento judicial encartado no ID 63712129 dos autos de origem, in verbis: A decisão de ID 62329660 deferiu a suspensão do certame indicado na inicial, regido pelo Edital da Concorrência no 001/2020 da SEMOB/DF, até a devida análise da impugnação oferecida pela impetrante em 08 de abril de 2020 (ID no 62275352). O impetrado apresentou informações nos IDs 62407497 e seguintes, oportunidade em que foi juntado aos autos a análise e julgamento da impugnação oferecida pela impetrante. O DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão de ID 62329660 e pleiteou seu ingresso no feito como litisconsorte passivo da autoridade impetrada (IDs 63393794 e 63399948, respectivamente). A impetrante (ID 63442098) alega descumprimento da ordem judicial de suspender o certame e requer a nulidade do ato de abertura da licitação, bem como que seja designada nova data para abertura da sessão. É o relato. A decisão de ID 62329660 foi clara ao deferir a suspensão do certame até a devida análise da impugnação oferecida pela impetrante. A referida decisão não foi objeto de recurso pela impetrante. O impetrado apresentou informações, na qual observa-se que houve o julgamento da impugnação oferecida pela impetrante (ID 62407497 e seguintes). Dessa forma, verifica-se que a parte dispositiva da decisão de deferimento do pedido liminar foi cumprida, não havendo que se falar em descumprimento de decisão judicial, conforme alegado pela impetrante no ID 63442098. Assim, remetam-se os autos ao Ministério Público. Por fim, retornem os autos conclusos para sentença. Como se percebe, a decisão proferida pelo Juízo de origem no ID 63712129 fez esvanecer a irresignação do agravante, porque a decisão agravada foi considerada cumprida. Dito de outra forma, a tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem foi simplesmente para determinar a suspensão do certame até a análise da impugnação oferecida pela impetrante, em 8/4/2020. Considerando que, como visto, já houve o julgamento da impugnação pela comissão licitante, suplantando-se a suspensão determinada, não remanesce nenhum óbice ao prosseguimento do certame em seus ulteriores termos. Resulta nesse contexto que a decisão agravada, de caráter suspensivo, deixou de produzir seus efeitos, de modo que a pretensão recursal tendente a reformá-la não se mostra mais necessária, útil e adequada para o agravante por motivo superveniente à interposição do agravo de instrumento. Confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATENDIMENTO AO COMANDO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. Evidencia-se a perda superveniente do interesse processual quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostrar útil à parte, seja porque a pretensão postulada já fora satisfeita, seja porque o objeto perseguido não mais subsiste. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1214906, 07126657420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/11/2019, publicado no DJE: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. CUMPRIMENTO PELA PARTE INSURGENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO. 01. O Código de Processo Civil determina que o agravo de instrumento somente é cabível nas decisões taxativamente enumeradas nos incisos e parágrafo único do art. 1.015. 02. Na hipótese em análise, o próprio Recorrente afirma expressamente já ter cumprido a determinação judicial, de modo que o agravo de instrumento não tem objeto, tendo em vista que não há como suspender os efeitos de uma decisão já cumprida inteiramente pela parte insurgente. 03. Seja em razão da ausência de interesse de agir, ou em função de a discussão agora se referir unicamente ao mérito da demanda, o recurso não merece prosseguir. 04. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1084171, 07014296220188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2018, publicado no DJE: 2/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É o caso, portanto, de se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento. 3. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3] e XIII[4], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 25 de maio de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; [4] Art. 87 (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;